Tribunal: STF
Processo: HC 195436
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DELITO DO ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE: REEXAME DE FATOS E PROVAS; IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Antonio Valsecchi Gregorio e outro, advogados, em benefício de Cláudio Roberto Luz, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.11.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 493.447. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “CLAUDIO ROBERTO LUZ alega sofrer constrangimento ilegal em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação n. 0018707-25.2014.8.26.0196.
    Consta dos autos que o réu foi condenado, em primeira instância, a 2 anos de detenção, em regime aberto, e à suspensão da habilitação para conduzir de veículo automotor por igual período, pela prática do delito do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro (fls. 170-176). Na oportunidade, a sanção foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pecúnia.
    A Corte local deu parcial provimento ao apelo defensivo, com o fim de reduzir o valor da prestação pecuniária, mantidos os demais termos da sentença condenatória (fls. 295-307).
    O recurso especial interposto na origem não foi conhecido, e a condenação transitou em julgado.
    Neste habeas corpus, a defesa busca: a) o reconhecimento da prescrição em perspectiva e intercorrente; b) a absolvição por insuficiência de provas de haver o acusado concorrido para a ocorrência do delito; c) a exclusão da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor ou a sua redução ao máximo.
    Não houve pedido de liminar.
    Prestadas as informações (fls. 389-392 e 393-422), o Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (fls. 424-431)”.
    Ao proferir essa decisão, objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não reconheceu a prescrição dos fatos imputados ao paciente e assentou que a pretensão de absolvição demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na alegação de prescrição virtual e intercorrente dos fatos imputados ao paciente.
    Argumentam que o “FATO ocorreu na data de 16/08/2014 e a denúncia foi recebida em 28/10/2015. A sentença condenatória recorrível fora publicada na data de 24/01/2017, verificando-se o decurso do tempo de 04 (quatro) anos, contados do momento da data do recebimento da denúncia, por ser esta a última causa interruptiva da prescrição antes da sentença (não havendo nenhuma causa de suspensão).
    Reza o artigo 109, inciso V, do Código Penal Pátrio que a prescrição se verifica em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois (…).
    Desse modo, como forma de garantir a individualização da pena, verifica-se a prescrição punitiva na modalidade retroativa, conforme extrai-se do texto do artigo 110, § 1º do Código Penal (…).
    Sendo assim doutos MINISTROS, é necessário que exista nos autos o reconhecimento da prescrição intercorrente do presente feito consolidando desde já a extinção da punibilidade estatal, na forma do artigo 107, IV do Código Penal Brasileiro, dando a real vigência a lei federal”.
    Asseveram que os delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça e que as “circunstâncias pessoais do Paciente são totalmente favoráveis à impetração, possui profissão honesta e domicílio fixo e certo, além de ser genitor de filhos menores”.
    Reiteram a pretensão de absolvição do paciente, ao argumento de que “foi exaustivamente arguido pela defesa que o mencionado acidente ocorreu no KM 35, 700 da Rodovia Fábio Talarico no Município de Franca/SP, E NÃO NO KM 45 + 500 QUE O ORGÃO MINISTERIAL arguiu.
    Desde modo existe SIM autorização para que o PACIENTE trafegasse naquele local e horário (…).
    É necessário mencionar que a DÚVIDA ARGUIDA PELA DEFESA É UMA DÚVIDA SERIA, passível de nulidade da própria sentença de piso, porem não lhe foi dato o devido valor.
    A dúvida razoável se fortifica ao analisar os laudos periciais anexos ao processo principal CONFORME DOC. EM ANEXO E REGULARMENTE ASSINADO POR ENGENHEIRO HABILITADO, NÃO HÁ COMO CONCLUIR SE O FATÍDICO ACIDENTE OCORREU EXCLUSIVAMENTE POR CULPA DO PACIENTE.
    Em síntese existe duvida e na forma do artigo 386, VI CPP CASO EXISTA DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DO CRIME É DE RIGOR A ABSOLVIÇÃO.
    Ante ao exposto é necessário que tal divergência com a lei federal, seja revista e colocada nas balizas normativas, assim dando segurança jurídica a norma perfeita, absolvendo o PACIENTE”.
    Afirmam que “a aplicação da pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir (CTB, art. 302), para o ‘motorista profissional’ - viola, obstaculariza, restringe, fere de morte os direitos fundamentais em cotejo; devendo, em última análise, ser reconhecida sua inconstitucionalidade neste excelso plenário”.
    Este o pedido:
    “(...) seja conhecido e provido integralmente o presente Habeas Corpus, afim de que seja reconhecida as mencionadas prescrições, não sendo o caso seja o PACIENTE absolvido de todas as acusações. E por fim subsidiariamente seja retirada a pena de suspensão de dirigir uma vez que seria bis in idem ao PACIENTE, assim como não seja o entendimento dos memoráveis ministros que a pena de suspensão seja reduzida ao máximo, termos do artigo 293 da Lei 9.503/97.”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 493.447. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que consta da decisão objeto da presente impetração:
    “(...) I. Reconhecimento da prescrição – não ocorrência
    Inicialmente, quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o argumento defensivo não prospera.
    Conforme esclarece a própria inicial (fl. 10), o delito ocorreu em 16/8/2014, a denúncia foi recebida em 28/10/2015, a sentença condenatória foi publicada em 24/1/2017, e o acórdão de apelação foi proferido em 8/8/2018 (fl. 295), e a pena final do acusado foi de 2 anos de detenção.
    Dessa forma, nos termos dos arts. 109, V, e 110, ambos do CP, o lapso temporal para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, in casu, é de 4 anos, e, na espécie, não houve o transcurso do referido tempo entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença, ou entre esta e a do acórdão da apelação.
    Portanto, não há que se falar em ocorrência da prescrição no caso.
    II. Absolvição – inviabilidade
    A defesa sustenta que o acervo probatório não é suficiente para demonstrar que o réu agiu com imprudência.
    A respeito do tema, ressalto que o fundamento da responsabilidade penal pelo crime culposo reside na violação do dever objetivo de cuidado exigido do agente nas circunstâncias concretas.
    O princípio da confiança legítima, a seu turno, surgiu no direito alemão com o fim específico de melhor aferir a responsabilidade penal nos crimes culposos, nomeadamente nos ocorridos no trânsito de veículos, sob a premissa básica de que, no tráfego viário, se espera que todos se conduzam com a devida atenção e obedeçam as regras vigentes.
    (…) No caso concreto, o Tribunal estadual, ao manter a condenação do insurgente, assentou (fls. 302-303, grifei):
    [...]
    A testemunha Magda, em seu depoimento, esclareceu que o apelante transitava com caminhão que não ostentava faixas refletoras e que cruzou a pista em horário impróprio. Disse que a vítima era seu genitor e que iam em direção à Franca, sendo que já estava escuro no horário do acidente. Contou que não foram procurados pelo apelante ou pela usina que este trabalhava em momento algum.
    [...]
    O laudo pericial acerca do acidente (fls. 32/46) confirmou que o caminhão fez a manobra cruzando a pista, o que surpreendeu a vítima, que efetuou uma frenagem sem sucesso, acabando por colidir com a lateral esquerda do caminhão e falecendo.
    De tudo isso, mostra-se inviável a absolvição. O crime está bem tipificado e comprovado, o apelante praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, pois agiu com imprudência, sem o dever de atenção e cuidado necessários, efetuando a manobra em local e horário proibidos e, portanto, a r. sentença foi proferida com inteiro acerto, mesmo porque as provas carreadas aos autos demonstram satisfatoriamente a prática ilícita pelo recorrente, exatamente como narrada na peça incoativa.
    Dessa forma, para revisar a decisão exarada pela instância antecedente e considerar não haver provas suficientes para demonstrar que o acusado agiu com imprudência, seria necessário examinar o acervo probatório dos autos, medida inviável em habeas corpus.
    (…) III. Art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro
    Quanto à dosimetria da pena acessória, o Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo, ora como sanção principal, ora como pena cumulativa – hipótese dos autos. Compete ao magistrado aplicá-la dentro dos limites estabelecidos pelo art. 293 do mesmo diploma (…).
    A legislação de regência, no entanto, não determina os parâmetros para sua fixação. Deve o magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, estabelecer o prazo de duração da medida, no qual devem ser observados, além da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a gravidade do delito e o grau de culpabilidade do agente.
    Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem manteve inalterada a pena acessória sob os seguintes fundamentos (fls. 303-304, destaquei):
    […] As penas de detenção e suspensão da habilitação para dirigir foram bem dosadas e justificadas, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram e as condições pessoais do apelante, não merecendo qualquer reparo a r. sentença, vez que em sintonia com os parâmetros da suficiência e reprovabilidade da conduta criminosa.
    Quanto à fixação da suspensão de habilitação para condução de veículos automotores no prazo de 02 (dois) anos, atende aos critérios da reprovabilidade da conduta e da suficiência na apenação, baseando-se nas consequências graves do delito e, ainda, no fato de se tratar de motorista profissional, que faz do veículo que conduz instrumento de uso diário, exigindo maior responsabilidade. Ademais, ao contrário do que nos quer fazer crer a defesa, não fica inviabilizado o direito ao trabalho para o apelante, pois um mundo inteiro de possibilidades ainda tem ao seu dispor para que encontre local para se estabelecer.
    Com efeito, diante das consequências do delito, as quais foram graves, embora inerentes à espécie, mostra-se desarrazoado e desproporcional o estabelecimento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor no mínimo legal, pois trata-se de ‘sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro’ (AgRg no HC n. 271.383/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 25/2/2014).
    Observe-se que o Código de Trânsito Brasileiro impõe a cumulação da reprimenda de suspensão da CNH com as condutas descritas nos arts. 302, 303, 306 e 308, para os quais são impostas sanções privativas de liberdade distintas, segundo a gravidade do fato típico.
    Nesses termos, para cada um dos tipos penais, em caso de condenação do agente na pena mínima cominada para a reprimenda, o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor não pode, de forma generalizada, ser o mínimo estabelecido no art. 293 do CTB, pois tal penalidade deve seguir parâmetros de proporcionalidade e adequação com a gravidade do fato típico, assim como acontece na sanção privativa de liberdade”.
    6. Pelo que demonstrado nestes autos, não se há cogitar da prescrição quanto ao delito imputado ao paciente. Como afirmou o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, “o delito ocorreu em 16/8/2014, a denúncia foi recebida em 28/10/2015, a sentença condenatória foi publicada em 24/1/2017, (...) o acórdão de apelação foi proferido em 8/8/2018 (fl. 295), e a pena final do acusado foi de 2 anos de detenção”, não tendo havido, “nos termos dos arts. 109, V, e 110, ambos do CP”, o transcurso do prazo de quatro anos “entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença, ou entre esta e a do acórdão da apelação”.
    7. Quanto à pretensão de absolvição do paciente, como ressaltado na decisão objeto da presente impetração, “para revisar a decisão exarada pela instância antecedente e considerar não haver provas suficientes para demonstrar que o acusado agiu com imprudência, seria necessário examinar o acervo probatório dos autos, medida inviável em habeas corpus”.
    8. Quanto às alegações dos impetrantes relativas a “aplicação da pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir (CTB, art. 302)”, a decisão objeto da presente impetração está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE.
    1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 
    2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 
    3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 
    4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 
    5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica. 
    6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 
    7. Recurso extraordinário provido. 
    8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito” (RE n. 607.107, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14.4.2020).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora